Tribunal: TJDFT
Processo: 0746237-13.2022.8.07.0001
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mauricio Silva Miranda Número do processo: 0746237-13.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: DIGITRON DA AMAZONIA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA EMBARGADO: PREMIER JET VENDA DE EMBARCACAO COMPARTILHADA LTDA, PREMIER JET LOCACAO E GERENCIAMENTO NAUTICO EIRELI - ME, ROGERIO FAYAD DE ALBUQUERQUE ROSA, BRUNO FASSHEBER NOVAIS, SILMEY PROFIRIO DA SILVA AQUINO, TRISTAO MAURICIO DE AQUINO, RAFAEL ANTONIO BOMBARDA, FLAVIANO ARARUNA DELGADO DE LIMA, JEAN GERMANO DA SILVA SANTOS, IAN DA MOTA HERNANDEZ, ANDERSON ANACLETO DA SILVA, DANIEL ROCHA ELIAS D E S P A C H O Nos termos do artigo 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte embargada para, querendo, apresentar manifestação aos embargos declaratórios de ID 59820795, no prazo de 5 (cinco) dias. P.I. Desembargador Mauricio Silva Miranda Relator